Tribunal: TCU
Processo: 044.184/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.184/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Silva da Guarda (XXX.341.154-XX); Antonia Goes da Silva (XXX.788.544-XX); Clotilde da Silva Gueiros (XXX.096.034-XX); Geni Oliveira dos Santos (XXX.142.374-XX); Marconi Jose Oliveira dos Santos (XXX.087.374-XX); Maria Jose de Souza (XXX.777.104-XX); Thomaz Henrique Silva da Guarda (XXX.517.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.